Tribunal: TJDFT
Processo: 0009829-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 19158847, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) RAMI JALAL ALI KALOUT, intime-se o cessionário requerente RAIMUNDO CAETANO ALVES para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor RAMI JALAL ALI KALOUT para o cessionário RAIMUNDO CAETANO ALVES; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e V) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto